Tribunal: TRF3
Processo: 5000257-61.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível;
Data de julgamento: 2018-12-19

Inteiro teor:
707/779)

5000257-61.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. REITERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, "realiza-se a execução no interesse do exequente". Ainda que a parte executada tenha sido citada, se a parte exequente, credora, manifesta desinteresse no prosseguimento do feito, a extinção do processo é medida que se impõe.

2. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a defesa do executado deve ser deduzida, em regra, por meio dos embargos à execução, e observando-se os limites materiais do art. 917, VI, do CPC. O pedido de condenação da exequente à repetição do indébito extrapola a via eleita por não ter natureza de defesa, podendo ser formulado pelos meios próprios.

3. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Assim, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, o quantum fixado na r. sentença (10% sobre o valor atualizado da causa) deve ser mantido.

4. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000257-61.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA, ALICE BARREIRA CANDIA, RODOLFO CANDIA ALBA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: SIDARTA BORGES MARTINS - SP231817-A, THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - SP237917-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000257-61.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA, ALICE BARREIRA CANDIA, RODOLFO CANDIA ALBA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: SIDARTA BORGES MARTINS - SP231817-A, THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - SP237917-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA, ALICE BARREIRA CANDIA e RODOLFO CANDIA ALBA JUNIOR contra a r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com fulcro no art 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a impossibilidade de extinção do processo formulada pela exequente, ante a subsistência de pedido deduzido em embargos à execução, qual seja: a condenação da exequente à repetição do indébito. Alternativamente, pugnam pela majoração da honorários sucumbenciais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000257-61.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA, ALICE BARREIRA CANDIA, RODOLFO CANDIA ALBA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO - BA1478200A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: SIDARTA BORGES MARTINS - SP231817-A, THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - SP237917-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 03/08/2018 (ID 3857155) e tem como objeto a dívida decorrente do "Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações" n. 14.1482.691.0000044-23 (ID 3857160).

Os apelantes afirmam que, em 08/06/2018, opuseram embargos à execução n. 5003369-38.2018.403.6119 em que discutem a dívida em cobro e pedem a condenação da executada à repetição do indébito. Aduzem que "tudo o que exposto em embargos à execução foi reafirmado em sede de petição protocolada na ação de execução. Assim, faz-se necessário que haja decisão que julgue o mérito do que exposto pela executada no bojo da própria ação de execução." (ID 3857339).

Pretendem a anulação da r. sentença, a fim de que suas razões deduzidas em embargos à execução e reiteradas nestes autos sejam apreciadas, condenando-se a parte exequente ao pagamento em dobro do que teria exigido de maneira indevida. Alternativamente, pedem a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da exequente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, "realiza-se a execução no interesse do exequente". Logo, se a parte exequente, credora, manifesta não ter mais interesse no prosseguimento do feito, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, ainda que a parte executada tenha sido citada.

Analisando-se detidamente esta execução, verifica-se que, de fato, os apelantes reportam-se às alegações deduzidas nos embargos à execução anteriormente opostos (ID 3857173). Contudo, o sistema informatizado deste Tribunal registra que referidos embargos já foram julgados, e a decisão neles proferida em Primeira Instância transitou em julgado em 31/07/2018 (ID 10574918 dos autos n. 5003369-38.2018.403.6119).

Desta feita, aplica-se o disposto no art. 507 do CPC, sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Como se não bastasse, é importante asseverar que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a defesa do executado deve ser deduzida, em regra, por meio dos embargos à execução. E, quanto às matérias que neles podem ser alegadas, o art. 917, VI, do CPC dispõe, in verbis:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...]

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Com efeito, a respeito do dispositivo acima, ensina Marcelo Abelha (in Manual de execução civil. 5a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 495): "[....] não se pode esquecer que a referida amplitude é delimitada pela finalidade dos embargos do devedor, qual seja, a de opor-se à exequibilidade do crédito reclamado e/ou relação processual executiva, sob pena de os embargos à execução terem a sua função desvirtuada." (grifo nosso).

Assim, o pedido de condenação da exequente à repetição do indébito extrapola a via eleita por não ter natureza de defesa, devendo ser formulado pelos meios próprios.

Neste sentido, colhem-se os seguintes excertos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. ESPÉCIE CONSTITUTIVA NEGATIVA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em razão do caráter satisfativo que é inerente ao processo executivo, é inviável a discussão de natureza cognitiva a respeito da existência ou da dimensão do direito exequendo, de modo que, tais questões, ficam reservadas à ação autônoma de embargos. 2. Logo, tal expediente processual possui caráter eminentemente defensivo, com natureza constitutiva negativa, implicando a alteração da situação jurídica das partes em razão de seu conteúdo extintivo ou modificativo. 3. Ademais, ainda que se admitisse algum elastecimento do rol de matérias defensivas previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil, não há fundamentos que autorizem a dedução de pretensão indenizatória fundada em dano moral, pois a natureza condenatória desta pretensão é manifestamente incompatível com a natureza constitutiva negativa da ação de embargos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDFT - Acórdão 1144885, 07000064620188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embargos à execução por título extrajudicial – Financiamento de veículo – Contrato quitado pela seguradora, por ter ocorrido o furto do veículo financiado – Embargos julgados procedentes, sendo afastado o pedido de indenização por danos morais formulado pelo embargante – Descabimento deste pedido – Via inadequada, atento a natureza e finalidade dos embargos – Devolução em dobro prevista artigo 940 do Código Civil que dependeria da comprovação da má-fé do embargante, o que não se evidencia em face dos dados constantes dos autos - Recurso do embargante improvido. (TJSP; Apelação Cível 0018070-87.2013.8.26.0009; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2015; Data de Registro: 01/10/2015)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RENEGOCIAÇÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. É nula a execução fundada em cédula de crédito bancário que foi objeto de acordo extrajudicial de renegociação firmado entre as partes. Não devem ser conhecidos os pedidos de restituição do indébito e danos morais e materiais, por serem incompatíveis com a natureza constitutiva dos embargos à execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.066750-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - DESINCUMBÊNCIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELAS PREVISTAS NO ART. 917 DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS PREENCHIDOS. Consoante já decidiu o colendo STJ, a autonomia e a independência do cheque não denotam caráter absoluto e permitem, em situações excepcionais, a investigação da causa subjacente. Incumbe, contudo, ao emitente do título provar o fato impeditivo da tutela constitutiva do título de crédito posto à execução, na forma do comando disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Desincumbindo-se ele desse encargo probatório, de rigor a extinção do processo executivo. Não é possível a execução de cheque pós-datado, se houve desfazimento do negócio jurídico que lhe deu origem. Considerando que a matéria afeta à ocorrência de danos morais não se encontra incluída no rol previsto no art. 917 do CPC, não é cabível o seu conhecimento em sede de embargos à execução. Restando demonstrado nos autos que a parte alterou a verdade dos fatos, em evidente litigância de má-fé, deverá ela suportar as penalidades para tanto previstas em lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0567.14.012135-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE. PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. A pretensão de indenização revela-se verdadeiro pedido, não se enquadrando em matéria de defesa, como elenca o art. 16, §2o, da Lei no 6.830/80, de modo que deve ser veiculada em ação autônoma. Pleito de reparação de danos que não se apresenta como forma de impedir a execução. Indeferimento da petição inicial no ponto. PERDA DO OBJETO. A execução fiscal restou extinta anteriormente à sentença dos embargos, pelo mesmo fundamento (ilegitimidade da devedora), o que conduz à extinção da presente ação sem julgamento de mérito pela perda do objeto. SUCUMBÊNCIA. Diante do resultado do julgamento, restam redimensionados os ônus de sucumbência, que se dá de forma recíproca, considerando, de um lado, a aventura jurídica da embargante em ajuizar ação indenizatória em sede de embargos à execução, ensejando o indeferimento da petição inicial no ponto; por outro lado, a execução fiscal intentada contra pessoa ilegítima – fato já anteriormente julgado na execução, ocasionando a perda do objeto. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível, No 70080336365, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 24-04-2019)

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Assim, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, entendo suficiente o quantum fixado na r. sentença.

Pelo exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se a r. sentença nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. REITERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, "realiza-se a execução no interesse do exequente". Ainda que a parte executada tenha sido citada, se a parte exequente, credora, manifesta desinteresse no prosseguimento do feito, a extinção do processo é medida que se impõe.

2. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a defesa do executado deve ser deduzida, em regra, por meio dos embargos à execução, e observando-se os limites materiais do art. 917, VI, do CPC. O pedido de condenação da exequente à repetição do indébito extrapola a via eleita por não ter natureza de defesa, podendo ser formulado pelos meios próprios.

3. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Assim, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, o quantum fixado na r. sentença (10% sobre o valor atualizado da causa) deve ser mantido.

4. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.